Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DOCUMENTOSCÓPICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar a alegação de cerceamento de defesa, considerando a ausência de irregularidades capazes de desconstituir a prova pericial produzida, devendo, assim, prevalecer a conclusão lançada pelo perito e concluir-se pela desnecessidade da realização de nova perícia.
4. Recurso conhecido e não provido.